Tribunal: TJBA
Processo: 8056442-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056442-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ANGELICA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INTEGRAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inexistência de débito, concedeu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo o custeio de honorários periciais, e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratuidade da justiça deve abranger, de forma integral, os honorários periciais; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça compreende os honorários do perito, conforme dispõe o art. 98, § 1º, VI, do CPC, não podendo o magistrado restringir o benefício se reconhecida a hipossuficiência da parte. 4. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários devem ser custeados com recursos públicos alocados no orçamento do Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC. 5. A inversão do ônus da prova é cabível quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, sendo estes requisitos alternativos. 6. A hipossuficiência técnica da consumidora é evidente, uma vez que a instituição financeira detém o monopólio das informações e registros sistêmicos necessários para comprovar a regularidade da transação bancária contestada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça é integral e abrange obrigatoriamente os honorários periciais, devendo o Estado arcar com o custeio da prova quando a parte for beneficiária. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em demandas que discutem a regularidade de transações bancárias não reconhecidas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 95, § 3º, art. 98, § 1º, VI, art. 99, § 7º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento 8054679-22.2025.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 12.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8074000-77.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 14.07.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8033610-31.2025.8.05.0000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 15.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056442-58.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA ANGELICA SANTOS OLIVEIRA e agravado(s) ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.